Tribunal: STF
Processo: Pet 12554
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em petição. Rcl nº 43.007. Reconhecimento da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B. Acordo de leniência celebrado pela Odebrecht. Utilização dos elementos declarados imprestáveis na requisição de informações pelo MPF em procedimento administrativo. Nulidade. Procedência do pedido. Posterior arquivamento do procedimento administrativo pelo MPF. Perda superveniente do objeto do agravo regimental. Prejudicialidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém argumentos que não se revelam capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.